Tribunal: TJDFT
Processo: 0721924-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECLAMAÇÃO. EX-COMPANHEIRA. VULNERABILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.
1. O contexto delineado nos autos, distinguindo a vulnerabilidade da requerente no âmbito de relação familiar, em face dos atos de injúria e ameaça devido à condição de ex-companheira do ofensor, caracteriza panorama apto a legitimar a incidência da Lei Maria da Penha – Lei no 11.340/2006, sob pena de violação ao dever do Estado de proteção integral às mulheres em situação de risco no âmbito doméstico e familiar.
2. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.